Tribunal: STF
Processo: ARE 1533842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DIVISÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORADOS. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Restando evidenciada a inobservância das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito por parte de ambos os envolvidos, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente, devendo cada parte arcar com 50% do valor da condenação imposta. 



    2. Devem ser indenizados os abalos psicológicos sofridos pelo autor em decorrência da dor, da gravidade e do tratamento médico a que foi submetido em razão do acidente. 



    3. Os danos estéticos pressupõem a existência de deformidade ou sequela estética irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física. 



    4. Em se tratando acidente de trânsito que resultou em considerável e relevante abalo psicológico e implicou lesão corporal irreversível, mostra-se razoável e proporcional a majoração dos danos morais e estéticos. 



    5. O dano material, concernente aos gastos pagos com a aquisição de medicamentos deve ser acolhido, pois as despesas foram documentalmente comprovadas. 



    6. A sucumbência mínima da parte equivale à sua vitória para o fim de distribuição do respectivo ônus, o que implica dizer que a parte adversa suporta o encargo por inteiro, não havendo se falar em rateamento de custas e arbitramento de honorários em seu benefício. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente